Tribunal: TJPA
Processo: 0018782-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018782-10.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MENEZES QUEIROZ

APELADO: MARIA ODINEA PAIVA CARDOSO, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RATEIO DO BENEFÍCIO ENTRE VIÚVA E COMPANHEIRA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. TERMO INICIAL NA DATA DO ÓBITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA ODINEA PAIVA CARDOSO e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de concessão de pensão por morte ajuizada por MARIA DO SOCORRO MENEZES QUEIROZ, para reconhecer sua condição de dependente previdenciária do servidor falecido JORGE DA SILVA QUEIROZ e determinar o rateio do benefício entre a autora e a corré MARIA ODINEA. Os apelantes sustentam a inexistência de dependência econômica da autora, a separação de fato do casal, a exclusividade da união estável mantida pela corré e a impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros à data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a separação de fato afasta a condição de dependente previdenciária da cônjuge sobrevivente; (ii) verificar a possibilidade de rateio da pensão por morte entre cônjuge formalmente casada e companheira em união estável; e (iii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à data do óbito, nos termos do princípio tempus regit actum e da Súmula 340 do STJ, sendo presumida a dependência econômica do cônjuge e do companheiro.

A autora comprovou a existência do vínculo conjugal por meio da certidão de casamento, inexistindo prova de divórcio ou separação judicial apta a afastar sua condição de dependente previdenciária.

As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que o falecido continuava contribuindo para o sustento da autora e dos filhos, evidenciando a subsistência da dependência econômica mesmo após a separação de fato.

A declaração de convivência e os documentos apresentados por MARIA ODINEA demonstram a existência de união estável com o falecido, legitimando igualmente sua condição de dependente previdenciária.

A concessão administrativa anterior do benefício à companheira não impede o reconhecimento judicial do direito concorrente da cônjuge sobrevivente, pois o ato administrativo previdenciário não possui presunção absoluta de legitimidade.

A mera propositura de ação de divórcio pelo falecido, desacompanhada de sentença transitada em julgado, não comprova a dissolução definitiva do vínculo conjugal nem afasta o direito previdenciário da autora.

O rateio da pensão entre a viúva e a companheira harmoniza-se com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, assegurando proteção previdenciária a ambas as dependentes reconhecidas.

O benefício deve retroagir à data do óbito, pois o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias previsto no art. 25, I, da LC Estadual nº 39/2002.

Os consectários legais foram corretamente fixados conforme o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

A separação de fato não afasta, por si só, a condição de dependente previdenciária do cônjuge, quando demonstrada a subsistência da dependência econômica e inexistente divórcio ou separação judicial.

É possível o rateio da pensão por morte entre cônjuge sobrevivente e companheira em união estável, quando ambos ostentarem condição jurídica de dependentes previdenciários.

O requerimento administrativo formulado no prazo legal assegura a retroação dos efeitos financeiros da pensão por morte à data do óbito do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 373, I, 487, I, 502 e 1.059; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I, 14, 25, I e 29-A; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STJ, Tema 905; STJ, Tema 692; STJ, REsp nº 1.110.565/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.08.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0824323-49.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0032586-11.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 10.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804080-12.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interpostos por
MARIA ODINEA PAIVA CARDOSO e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
MARIA DO SOCORRO MENEZES QUEIROZ
.

Inconformada, Maria Odineia Paiva Cardoso interpôs recurso de apelação (ID Num. 23693568), argumenta que: (a) o
de cujus
exerceu sua autonomia de vontade ao assinar Declaração de Convivência e Concubinato com a apelante; (b) a autora confessou a separação de fato na petição inicial; (c) o falecido chegou a mover ação de divórcio contra a autora (Processo nº 2001502061-8, Comarca de Ananindeua), que não se concretizou pelas evasivas desta; (d) a dependência econômica da autora em relação ao
de cujus
não restou comprovada; e (e) a prova testemunhal colhida em audiência confirma a união estável exclusiva entre o falecido e a apelante.

Requereu assim, a reforma da sentença e a condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O
IGEPREV
, em suas razões recursais (Num. 23693569), sustenta, em síntese: (a) ausência do direito à pensão previdenciária, por não ter sido comprovada a constância do casamento e a dependência econômica à época do óbito, em obediência à LC Estadual nº 39/2002; (b) necessidade de delimitação do valor nos termos do art. 100 da CF; e (e) impossibilidade de pagamento retroativo a partir da data do óbito, devendo os efeitos financeiros se dar a contar da data do requerimento administrativo, nos termos do art. 29-A da LC nº 39/2002.

Conforme certidão (ID Num. 23693573), não houve apresentação de resposta aos recursos, no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de intervir no feito. (ID Num. 27431880).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, passando a apreciá-los conjuntamente.

O cerne recursal concentra-se na verificação da condição de dependente previdenciária da autora e na validade da concessão administrativa anterior do benefício a outra beneficiária.

Conforme se extrai dos autos, MARIA DO SOCORRO MENEZES QUEIROZ ajuizou ação ordinária visando ao reconhecimento de sua condição de dependente previdenciária do falecido servidor público estadual JORGE DA SILVA QUEIROZ, sob o fundamento de que era sua viúva. Sustenta que, embora tenham permanecido separados de fato por determinado período, o de cujus continuava frequentando sua residência e contribuindo para as despesas do lar, conforme narrado na inicial (Num. 23693479).

Em contestação, MARIA ODINEIA (Num. 23693489) alegou que mantinha vínculo matrimonial com o falecido até a data do óbito, reconhecendo, contudo, que ele se encontrava separado de fato de MARIA DO SOCORRO.

Destaco trecho da sentença (Num. 23693565):

Com base no exposto na norma supracitada, a requerente comprova nos autos (ID 63005680, pág. 13, 14, 15, e ID 63005680, pág. 4, 5, 24) que era cônjuge do falecido à época da morte, inexistindo divórcio ou separação judicial, a qual acarretaria a perda da qualidade de beneficiária do ex-segurado. Contudo, a ré MARIA ODINEA afirma que possuía união estável com o falecido, elemento que entende desconstituir o vínculo conjugal da autora.

Ocorre que, mesmo que a autora estivesse separada de fato do falecido, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento (ID 63005903) e a decisão no processo nº 0007959-23.2005.814.0301, corroboram sobre o fato de que o de cujus continuava mantendo economicamente a autora e os seus filhos. Isto é, havendo ou não continuidade do vínculo marital por relação do falecido com MARIA ODINEA, a autora teve êxito em demonstrar que sua dependência econômica é circunstância que perdurou até o advento do óbito. (...) Resta claro, portanto, que a autora teve êxito em seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, porém deve ser garantido o rateio entre a autora MARIA DO SOCORRO, pela manutenção da dependência econômica, e a ré MARIA ODINEIA, pela união estável mantida com o falecido. DO DISPOSITIVO Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará: i) na obrigação de fazer consubstanciada em instituir pensão por morte em benefício da autora, em rateio com os demais dependentes, devido o falecimento de seu companheiro; ii) na obrigação de pagar os valores retroativos a contar da data do falecimento (art. 29-A da LC nº 39/2002); Quanto aos valores retroativos de pensão por morte, devem ser consideradas as cotas dos demais dependentes do falecido, o que será demonstrado pela mera juntada de documentos. No tocante aos juros de mora e incidência da correção monetária, devem ser obedecidos os parâmetros estabelecidos pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente edificado como Recurso Especial Repetitivo - Tema nº 905 (...)

Em obediência ao princípio
tempus regit actum
e à Súmula 340 do STJ, segundo a qual a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, aplica-se ao caso a Lei Complementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, vigente à data do falecimento.

O art. 6º, inciso I, da referida norma considera dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento. Ocorre que no caso em questão, o falecido era casado com MARIA DO SOCORRO, conforme certidão de casamento, Num. 23693479 - Pág. 13 e que convivia em união estável com MARIA ODINEIA, ora apelante, Num. 23693481 - Pág. 12.

Embora o IGEPREV e a apelante Maria Odinea se valham do argumento da separação de fato para afastar o direito da autora, é fundamental notar que: a separação de fato não impede que o cônjuge separado seja considerado dependente previdenciário, exatamente porque o elemento fático da dependência econômica é o que legitima a proteção previdenciária, salvo prova robusta de rompimento definitivo do vínculo somada a ausência de dependência. Cito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOB VÍNCULO FORMAL DE CASAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SEPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, vigente à época do óbito, que prevê a presunção de dependência econômica do cônjuge, sem necessidade de comprovação adicional. 4. Documentos acostados aos autos (certidão de casamento, nascimento de filho comum, registro como dependente no sistema PAS) confirmam o vínculo conjugal e não evidenciam separação de fato ou união estável superveniente.
5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a separação de fato não descaracteriza, por si só, a condição de dependente, salvo prova robusta de rompimento definitivo do vínculo e de ausência de dependência
. 6. Inexistência de prova hábil por parte do ente previdenciário de que a autora tenha constituído nova união estável ou perdido a condição de dependente à época do óbito do segurado. 7. Indeferimento administrativo baseado em critérios formais, sem enfrentamento dos elementos probatórios apresentados pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O cônjuge sobrevivente faz jus à pensão por morte com base na presunção de dependência econômica prevista na legislação previdenciária estadual, sendo ônus do ente previdenciário comprovar fato extintivo, como a separação de fato ou nova união estável. Tese de julgamento: 2. A simples alegação de nova relação afetiva não é suficiente para afastar a condição de dependente,

na ausência de prova robusta e inequívoca.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0824323-49.2017.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06)

Ademais, inexiste nos autos prova do divórcio ou separação judicial. Além disso, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento (ID Num. 23693492 - Pág. 18/23) corroboraram sobre o fato de que o de cujus continuava mantendo economicamente a mesma e os seus filhos.

Alegou, ainda, a apelante Maria Odineia Paiva Cardoso que a pensão foi concedida administrativamente em seu favor, após análise documental pelo IGEPREV, defendendo a exclusividade de sua condição de beneficiária, ocorre, todavia que, o ato administrativo previdenciário submete-se ao controle jurisdicional, sobretudo quando há controvérsia acerca da existência de outros dependentes.

Com efeito, a circunstância de existir outra beneficiária habilitada perante o IGEPREV não exclui, por si só, o direito da cônjuge sobrevivente à percepção do benefício previdenciário em rateio, sobretudo diante da inexistência de comprovação inequívoca da perda da qualidade de dependente.

Quanto à alegação de que teria existido ação de divórcio ajuizada pelo falecido, igualmente não assiste razão aos apelantes.

Isso porque a mera propositura de demanda de divórcio, desacompanhada de sentença transitada em julgado ou de outros elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva dissolução da entidade familiar e de superação da dependência econômica, não possui força suficiente para afastar o direito previdenciário vindicado.

Do mesmo modo, as declarações de convivência e os documentos apresentados pela corré MARIA ODINEA PAIVA CARDOSO constituem elementos aptos ao reconhecimento de sua própria condição de dependente previdenciária, mas não afastam, automaticamente, o direito concorrente da cônjuge legalmente casada.

A sentença não reconheceu coabitação simultânea, mas sim a existência de dois vínculos de dependência reconhecíveis no plano jurídico: o conjugal (formal, ainda não dissolvido) com traços de dependência econômica subsistente, e a união estável com a apelante. O rateio da pensão entre os dependentes é, nesse contexto, a que melhor reflete a realidade dos fatos e a orientação jurisprudencial dominante. Cito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RATEIO DO BENEFÍCIO ENTRE COMPANHEIRAS. PROVA DA RELAÇÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A união estável entre a autora e o falecido

foi judicialmente reconhecida em decisão transitada em julgado, possuindo

força vinculante e comprovando a condição de dependente previdenciária da

apelada, sendo vedada sua rediscussão em razão da coisa julgada. A legislação vigente à data do óbito, Lei

Complementar Estadual nº 39/2002, presume a dependência econômica do

cônjuge ou companheiro, não havendo exigência de prova específica para

essa condição.

A ausência de documentos contemporâneos ao

óbito não desconstitui a prova da união estável reconhecida judicialmente,

reforçada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A Súmula nº 340 do STJ determina que a

legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na

data do óbito, sendo os requisitos devidamente preenchidos à época.

O rateio do benefício entre as duas

companheiras, conforme reconhecido pela sentença, está em consonância com

os princípios do direito previdenciário e assegura proteção aos

dependentes, promovendo justiça distributiva e respeitando a boa-fé

processual da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão judicial transitada em julgado que

reconhece união estável constitui prova inequívoca da condição de

dependente previdenciário.

A legislação aplicável à concessão de pensão

por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A dependência econômica do companheiro é

presumida, nos termos do artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar Estadual

nº 39/2002, bastando a comprovação da união estável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, I; CPC/2015, art. 502. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STJ, REsp nº 1.110.565/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.08.2009. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0032586-11.2014.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto a possibilidade de rateio da pensão por morte entre a companheira e a viúva quando reconhecida a união estável por comprovação da separação de fato.
5. Cabe ressaltar que tal entendimento não conflita com o recente entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529 de Repercussão Geral. 6. Restam configurados, portanto, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em periculum in mora inverso, já que inequívoco o direito da agravante ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte.

7. Ademais, a despeito da previsão do art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/2009 , aplicável ao presente caso por força do art. 1.059 do CPC, o STJ reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para pagamento de benefício previdenciário, com a ressalva de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Tema 692 dos Recursos Especiais Repetitivos). 8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804080-12.2020.8.14.0000 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-03-15)

Nesse sentido, preserva tanto de MARIA DO SOCORRO, que manteve vínculo formal, conforme certidão de casamento (Num. 23693479 - Pág. 13) e dependência econômica em face do servidor falecido, conforme as testemunhas em audiência (Num. 23693492 - Pág. 18/23) quanto o da apelante MARIA ODINEA, que teve sua união estável reconhecida administrativamente pelo próprio IGEPREV (Num. 23693489 - Pág. 15), bem como, pela declaração de convivência declarada pelo falecido (Num. 23693481 - Pág. 12).

Quanto a alegação do IGEPREV de retroagir a data do requerimento administrativo e não a data do óbito.

Em análise disposto no próprio art. 25, I da LC nº 39/2002, que estipula que a pensão por morte será devida da data do óbito se requerida em até 90 dias. Considerando que o óbito ocorreu em 06.06.2003 (Num. 23693479 - Pág. 14) e o requerimento da autora se deu em 09.07.2003 (Num. 23693480 - Pág. 14), ou seja, dentro do prazo de 90 dias, os efeitos financeiros devem mesmo retroagir à data do falecimento, como corretamente determinou a sentença.

A sentença estabeleceu, corretamente, os parâmetros do Tema nº 905 do STJ para as condenações de natureza previdenciária, com incidência do INPC para correção monetária e da remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, bem como a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC nº 113/2021. Não há razão para alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo IGEPREV e por Maria Odinea Paiva Cardoso e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida, conforme as razões ora expostas.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026